Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHEIRO TUTELAR. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-interessada não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – A determinação de exoneração de servidora que não integra a lide e não foi instada a se manifestar previamente, ainda que com o objetivo de acolher o pedido de candidato supostamente preterido no concurso para provimento do cargo de Conselheiro Tutelar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além dos limites subjetivos da lide, art. art. 5o, inc. LV, da CF e art. 506 do CPC.
IV - Agravo de instrumento provido.